Tribunal: TJSP
Processo: 1019727-56.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. R. Sentença de procedência. Recurso da ré, com pedido de gratuidade processual. Hipossuficiência não comprovada, o que resultou no indeferimento do benefício e determinação para recolhimento do preparo recursal. Desatendimento. Falta de requisito de admissibilidade do recurso. Deserção configurada. Apelação deserta, nos moldes do art. 1.007, § 2o do CPC. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. R. Sentença de procedência. Recurso da ré, com pedido de gratuidade processual. Hipossuficiência não comprovada, o que resultou no indeferimento do benefício e determinação para recolhimento do preparo recursal. Desatendimento. Falta de requisito de admissibilidade do recurso. Deserção configurada. Apelação deserta, nos moldes do art. 1.007, § 2o do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.